Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. PECULIARIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências.
2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que, no caso, não há que se falar em excessividade dos honorários periciais, que se mostram razoáveis e proporcionais, em razão da complexidade do trabalho técnico e das peculiaridades do caso em análise.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.